Tribunal: TJDFT
Processo: 0730095-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730095-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLIVER BARROS MARQUES REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo legal. Após, às partes para se manifestarem sobre o interesse em produzir novas provas no prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Brasília, 10 de novembro de 2022 14:24:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador